Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-97.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAEL LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 040.871.412-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
.
1.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
. IMPROCEDÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE (4,701KG). NATUREZA DELETÉRIA (COCAÍNA). PREPONDERÂNCIA SOBRE AS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.

2.

PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A preponderância da vetorial da quantidade e natureza da droga sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala prevista em lei (art. 42 da Lei nº. 11.343/06).

1.2.
A apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, alinhada à natureza altamente deletéria da droga – cocaína –, motiva a fixação de fração superior a 1/6, dada a maior reprovabilidade da conduta do agente.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jael Lima do Nascimento
foi
condenado
pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
à pena de
7
anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
758 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos Lei nº. 11.343/06).

Em suas razões, a Defesa pugna o redimensionamento da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação realizada, em face da negativação da vetorial prevista no art. 42 da Lei nº. 11.343/06 (ID 136866341).

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 136866344).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
. Segue transcrição da síntese ministerial (ID 142518694):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva.
Condenação criminal. Tráfico ilícito de drogas. 1. Retificação do cálculo penal. Redução da reprimenda basilar. Desproporcionalidade.
NÃO ACOLHIMENTO
. Circunstâncias mais gravosas do delito. Apreensão de grande quantidade de entorpecente de alta nocividade (4.701 kg de cocaína). Circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena. Respeitados os pressupostos de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Livre convencimento motivado do julgador. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 6.12.2021, na BR 364, KM 211.0, em Rondonópolis/MT,
Jael Lima do Nascimento
transportou, em uma mochila na parte de cima da poltrona, em um ônibus,

entre Estados da Federação, 4 tabletes de
cocaína,
perfazendo massa bruta de
4,701kg
.

Jael
confidenciou aos policiais, que pegou a droga no Estado de Rio Branco/AC, a levaria para Goiânia/GO e receberia o montante de R$ 2.000,00.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 61 do Código Penal.

Após regular trâmite da ação penal, o Juízo de primeiro grau
condenou

Jael
à pena de
7
anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
758 dias-multa,
pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos

Lei nº 11.343/06.

Nesta via recursal, a Defesa visa o
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que esta foi fixada acima do mínimo legal,
sem fundamentação idônea
para tanto, havendo ainda,
desproporcionalidade na exasperação realizada
em razão da negativação da vetorial prevista no art. 42 da Lei nº. 11.343/06, postulando a readequação de fração de aumento da referida vetorial, para 1/6.

Porém, este pedido
não
merece amparo.

A
materialidade
e a
autoria
do delito vêm comprovadas pelo Auto de Prisão em Fragrante (ID
136866271); Termo de Exibição (ID 136866274); Boletim de Ocorrência (ID 136866285); Laudo Preliminar e Definitivo (ID 136866286; 136866307); Relatório nº. 2022.12.10 (ID 136866287); corroboradas pelas palavras das testemunhas colhidas em ambas as fases da persecução penal (ID 136866272, 136866273 e 136866336).

Pois bem. Pelo que noto, a sentença condenatória considerou
as circunstâncias do crime
desfavoráveis ao apelante, não havendo nenhuma ilegalidade, nem na fundamentação utilizada, tampouco, no
quantum
de aumento eleito pelo magistrado de
1 ano e 6 meses de reclusão.

Isso, porque
as circunstâncias do crime
foram devidamente negativadas, considerando, para tanto, a
quantidade e natureza da droga
.

No ponto de interesse, destaco trecho da decisão em foco:

(...) As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da
expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 4,701 kg de PASTA BASE DE COCAÍNA
2
. (...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa”. Destaquei (ID
136866329).

Dito isso e, e
m linha oposta àquela sustentada pelo apelante, a
quantidade relevante da droga e natureza altamente deletéria da droga
, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta criminosa e constitui
fundamento idôneo
para se depreciar a pena basilar, sem contar que o
acréscimo
é consentâneo com a realidade dos autos e
proporcional
ao intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), revelando-se justo e acertado.

Ademais, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“...
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (...)”

(STJ - AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) Destaquei.

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor,
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga
, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (...)”. (STJ - AgRg no HC: 610260 MS 2020/0226015-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) Destaquei.

Desse modo, depreciada as
circunstâncias do crime
com
maior reprovabilidade
, a exasperação da pena basilar em
1 ano e 6 meses
, em
razão da quantidade
da droga apreendida com o apelante, que
totalizou
4,701 Kg,
se mostra adequada e proporcional ao caso (Laudo Pericial de ID
136866286.

Como se não bastasse, presente, ainda, a
natureza da sustância entorpecente
, qual seja
cocaína
, substância com
alto poder deletério
, trazendo maior prejuízo à saúde humana e uma das que mais causam dependência química.

Diante disso, autorizado está o aumento empregado na sentença condenatória, vez que a decisão se encontra em sintonia com a jurisprudência dominante, dada a preponderância da vetorial
da quantidade e natureza da droga,
sobre aquelas previstas no art. 59 do CP.

Anoto, ainda que, considerando a considerável apreensão de
4,701kg
de substância entorpecente, bem como a sua natureza – cocaína – são fatores que revelam o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado – saúde pública – estando autorizada, portanto, a exasperação da pena basilar, porquanto se chegasse em seu destino final, seria fracionada em incontáveis porções individuais alcançando inúmeros usuários de drogas e causando danos imensuráveis à sociedade.

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada
(Vide: Ap 40290/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo interposto por
Jael Lima do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022